Tribunal: CARF
Processo: 10530.726137/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726137/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.105 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
PEDRO ARAUJO SANTOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO
INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil, de
responsabilidade de pessoa física, é obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
com base nas tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas
mensalmente na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria
da Construção Civil (Sinduscon).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726137/2010-33
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.105 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.726137/2010-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de Auto de Infração AI lavrado em desfavor do sujeito passivo em epígrafe,
relativo às contribuições sociais devidas a Outras Entidades (Terceiros), incidentes
sobre as remunerações atribuídas a segurados empregados, referentes à obra de
construção civil de responsabilidade de pessoa física, apuradas através do
procedimento de aferição indireta.
Consoante Relatório Fiscal, o presente crédito refere-se à obra de construção civil,
matriculada sob número 30.280.02121/65, de responsabilidade do contribuinte Pedro
Araújo Santos Filho.
(...)
A partir das informações constantes da DISO Declaração e Informações Sobre Obra
apresentada pelo contribuinte, mediante aferição indireta com base na área construída
e no padrão da construção, foi obtido o valor da remuneração dos segurados,
despendida na execução da obra de construção civil. Cabe informar que foi utilizado o
parâmetro do Custo Unitário Básico CUB para a obtenção do custo por metro
quadrado da construção, bem como considerados os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte mediante Guia da Previdência Social GPS Código 2208 com identificador
da CEI 30.280.02121/65. Segue em anexo o cálculo efetuado para a regularização da
obra.

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OFENSA
À
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO. TEMPESTIVIDADE.
O acesso a documentação que serve de base para o lançamento constitui exigência
indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Tendo o contribuinte
tomado ciência do Auto de Infração, sem estar de posse da documentação objeto do
lançamento, considera-se o marco inicial da contagem para apresentação da impugnação
o dia da devolução dos documentos.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil, de
responsabilidade de pessoa física, é obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, com base nas tabelas
do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.105 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.726137/2010-33

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais não há inovação em relação do que fora debatido na
impugnação e portanto de acordo com art. 57§ 3 do RICARF adoto como razões de decidir os
fundamentos da decisão da DRJ verbis:
Da tempestividade. Do cerceamento de defesa. Da ofensa à ampla defesa e ao
contraditório.
Aduz o contribuinte que a documentação apresentada, exigida mediante o Termo de
Inicio de Procedimento Fiscal n° 0510200.2010.00775, só lhe foi devolvida pela
fiscalização em 28/01/2011, conforme atesta o Termo de Devolução de Documentos, em
anexo, e que por esta razão deve ser considerado como marco inicial da contagem para
apresentação da impugnação o dia da devolução dos documentos (28/01/2011), sob
pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É sabido que o ato processual só tem eficácia após a ciência do interessado. A data da
ciência assume relevância visto que se consubstancia como marco inicial na contagem
de prazos legais administrativos.
No entanto, apesar de o contribuinte ter sido notificado em 22 de dezembro de 2010,
por se entender que ele não teria condições de se defender de forma plena, sem ter
acesso a documentação que serviu de base para o presente lançamento, fica acatada a
sua alegação, qual seja: início da contagem do prazo para apresentação da
impugnação em 28/01/2011.
Sendo assim, considera-se tempestiva a impugnação sob análise, haja vista ter sido
apresentada em 25/02/2011, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art.
243, § 2o, do Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação dada pelo Decreto no
6.103, de 30 de abril de 2007, DOU de 02 de maio de 2007.
Da aferição indireta. Da aplicação das tabelas do Custo Unitário Básico (CUB).
Em sua defesa, o contribuinte protesta pela apuração por aferição indireta, com base
na área construída e no padrão da obra, da remuneração da mão de obra empregada
na execução de obra de construção civil, por entender que não há qualquer valor
devido, visto que as características da obra em apreço amoldam-se ao valor pago por
ele, conforme demonstrado nos ART e GPS anexos .
O procedimento de aferição indireta na construção civil que respalda o presente
lançamento está previsto no art. 33, parágrafo 4o, da Lei 8.212, de 1991, in verbis:
Art. 33 (...)
4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.105 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.726137/2010-33

ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (grifos nossos)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).(grifos nossos) Preceitua, também, o art. 234 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, 1999:
Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de
acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo
ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.(grifos nossos)
A base de calculo das contribuições sociais pode ser indiretamente aferida, se:
a) no exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito
passivo, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro;
b) a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresenta-los deficientemente.
c) faltar prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil em qualquer período da sua execução.
Ressalte-se que prova regular e formalizada para a Receita Federal do Brasil é a
escrituração contábil em livro Diário e Razão.
Destarte, não dispondo a fiscalização de todos os meios para apurar a base de cálculo
das contribuições sociais essa será apurada indiretamente, resultando no lançamento
por arbitramento.
No caso concreto, a fiscalização utilizou como parâmetro para a aferição indireta o
CUB – Custo Unitário Básico, considerando como fatores determinantes para o cálculo
do valor devido: a área, o padrão, o número de pavimentos e a destinação da obra.
Nesse compasso, o montante dos salários pagos pela execução da obra de construção
civil foi obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, com base nas tabelas do Custo Unitário
Básico (CUB), divulgadas mensalmente na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon). No cálculo da mão de obra, a
fiscalização considerou os recolhimentos efetuados pelo contribuinte mediante Guia da
Previdência Social – GPS, código 2208, com identificador da CEI 30.280.02121/65,
conforme pode se observar do documento “Simulação de Regularização de Obras”,
anexo ao Relatório Fiscal.
Diante disso, a partir do confronto entre a base de cálculo constante das GPS e a
obtida mediante aplicação das tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), a fiscalização
apurou a base de cálculo das contribuições devidas, resultando no presente
lançamento.
Destarte, resta configurado que o presente AI foi lavrado na estrita observância das
determinações legais vigentes, conforme fundamentação legal constante do Relatório
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.105 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.726137/2010-33

Fiscal e do anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”, bem como, em
conformidade com as disposições contidas no art. 33, parágrafo 4o, da Lei 8.212, de
1991, e no art. 234 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.
3.048, 1999, e respectivas alterações posteriores, razão pela qual, deve-se prosseguir
com a cobrança, nos termos da lei.
Da aplicação da multa mais benéfica. Lei 11.941, de 2009. Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, DOU de 8/12/2009.
Embora a impugnação não verse sobre o tema, em razão da alteração da legislação no
tocante às multas de mora em decorrência de lançamento de ofício, efetuada pela
Medida Provisória (MPV) no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser aplicada a legislação mais benéfica
ao contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), comparando-
se a penalidade imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador
e a imposta pela legislação superveniente.
Nos casos de falta de declaração e falta de recolhimento, a Medida
Provisória no 449 alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de
ofício, anteriormente prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e por
falta de declaração, anteriormente prevista no § 5o do art. 32 da mesma Lei,
submetendo o lançamento de ofício à capitulação do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que versa sobre a multa de 75%, nos casos de falta de recolhimento,
de falta de declaração ou de declaração inexata, e de seu agravamento, quando couber.
Ocorre que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação anterior
à MP no 449/2008, é definida conforme a fase processual do lançamento tributário em
que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do pagamento é que a
multa mais benéfica pode ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há como se
calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado
pelo contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei 8.212/1991, na
redação anterior à MP no 449/2008, que estabelece que as multas de mora valem para
o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa de
mora estará definido.
A este respeito, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009, DOU de 8/12/2009, que dispõe sobre a aplicação do disposto nos arts. 35 e 35a
da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009, às prestações de parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3
de dezembro de 2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo
ainda não definitivamente julgado. O art. 2o da Portaria preconiza:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea
"c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106
do Código Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento ou do parcelamento
do débito pelo contribuinte, considerando todos os processos conexos.

Conclusão
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.105 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.726137/2010-33

06 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 264
DF CARF MF
Original